Tribunal: TJDFT
Processo: 0011967-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Homicídio tentado. Nulidade posterior à pronúncia. Quesitos. Privilégio. Fração. Tentativa.
1 – Suscitada tese de desclassificação para crime que não é de competência do Tribunal do Júri, possível quesitá-la logo após os quesitos concernentes à materialidade e autoria, e antes do quesito genérico de absolvição. Somente após o conselho de sentença reconhecer a competência do Tribunal do Júri é que os jurados responderão ao quesito genérico de absolvição.
2 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Reconhecido o privilégio do § 1o do art. 121 do CP, a pena será reduzida conforme a intensidade da injusta provocação da vítima e a violenta emoção com a qual age o agente.
4 - Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, deve ser fixado o regime aberto para início de cumprimento da pena, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
5 – Apelação provida em parte.